Tribunal: TJDFT
Processo: 0716234-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716234-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO VIANA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 30 de setembro de 2021 20:21:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator